Tribunal: TJES
Processo: 5002089-25.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-25.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINI DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: OPEN SHOPPING PARANAGUÁ e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002089-25.2022.8.08.0006

Recorrente:
JAQUELINI DE SOUZA LOPES

Recorridos:
OPEN SHOPPING PARANAGUÁ e ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS RÉS. PANE EM ELEVADOR NO SHOPPING REQUERIDO SOB MANUTENÇÃO DA SEGUNDA RÉ. AUTORA PERMANECEU PRESA NO ELEVADOR POR QUASE UMA HORA. PUGNA POR INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELAS RÉS, NAS QUAIS AMBAS SUSCITAM PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA. NO MÉRITO, PUGNAM PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. COM RELAÇÃO À PRELIMINAR, NÃO MERECE PROSPERAR. A AUTORA REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO, O FATO DA PARTE REQUERENTE TER CONTRATADO ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA, POR SI SÓ, SUA CONDIÇÃO DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4º DO CPC.
NO MÉRITO, EM RAZÃO DA
PANE N
O
ELEVADOR DA PRIMEIRA RÉ, A QUAL OCASIONOU O ACIONAMENTO DO FREIO DE SEGURANÇA, PERMANECENDO PARADO ENTRE OS ANDARES, VIA DE CONSEQUÊNCIA, AUTORA E SEU EX-MARIDO PERMANECERAM RETIDOS DENTRO DO EQUIPAMENTO. ACIONAMENTO DE RESGATE DA EMPRESA RESPONSÁVEL. SEGUNDO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, OS PASSAGEIROS FORAM RETIRADOS PELO TETO DO EQUIPAMENTO, O QUAL PERMANECEU DESLIGADO ATÉ O OUTRO DIA PARA MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ASSIM COMO NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO À INTEGRIDADE DO USUÁRIO AO SAIR DE FORMA ANORMAL DO EQUIPAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

O Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que o ato ilícito a ensejar responsabilidade civil subjetiva deve ser composto por quatro requisitos: conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo causal e culpa lato sensu (dolo ou culpa
strictu sensu
). Insta considerar, portanto, que para que haja a configuração de um dano indenizável, mister o preenchimento de quatro requisitos: a existência de uma ação ou omissão por parte do agente causador; um dano, ou seja, um prejuízo resultante da ação ou omissão; o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido; e a existência de culpa lato sensu, a depender de quem seja o agente causador.

Em se tratando de consumidor por equiparação (CDC, art. 17), como no caso vertente, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço é objetiva, dispensando-se o elemento volitivo, na forma dos arts. 12 e 14, do diploma consumerista.

No caso em apreço, de acordo com a documentação acostada ao caderno processual, conclui-se que restou incontroverso o confinamento da autora, por quase uma hora, no interior do elevador defeituoso do condomínio réu. A controvérsia cinge-se, portanto, na responsabilidade dos réus em responderem por eventuais danos morais.

Sobre o assunto, reputo que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, denota-se, do quanto contido nas peças defensivas, que os réus não negam os fatos, mas buscam minimizar os efeitos da situação. Afirmam que a manutenção periódica do equipamento estava em dia e que o elevador se encontrava em condições normais de operação e segurança, consoante documento que acompanha a contestação.

Deflui do relatório informativo, acostado à defesa, a conclusão que o freio de segurança foi acionado devido ao desgaste nos coxins de cabine, com possibilidade de ter excedido as tolerâncias de folga no equipamento. Para a correção do problema foi realizada a troca dos coxins do equipamento.

Conforme contrato de prestação de serviço para elevadores entabulado entre o Open Shopping e a empresa de manutenção Atlas Schindler, consta na cláusula 2.1.1 ser obrigação da contratada efetuar mensalmente os serviços de manutenção preventiva nos equipamentos.

Ainda de análise dos documentos comprobatórios, vê-se que a última manutenção foi realizada em 11 de janeiro de 2021, ou seja, 17 dias antes do fato. Em que pese as alegações de que o desgaste dos coxins ocorreu dentro do previsto, não parece razoável ter havido uma manutenção preventiva e, em tão pouco tempo, o equipamento apresentou falha de segurança. Isso porque, analisando sob outra ótica, caso se verificasse que um cabo estivesse com desgaste, não esperariam romper para proceder com a troca, de igual modo, deveria ter sido realizada a troca dos coxins antes de apresentar defeito, justamente em razão do desgaste ocorrer de forma natural.

Partindo dessas premissas, entende-se que a falha na prestação de serviços do elevador constitui fortuito interno, estando, portanto, compreendido no risco do empreendimento das empresas requeridas.

Ainda, insta considerar que a responsabilidade dos réus compreende o previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, só podendo ser afastada se i) for

comprovado que o defeito inexiste ou, se existindo, ii) a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. O ônus da prova, portanto, é invertido ope legis em desfavor dos fornecedores envolvidos.

Note-se que, quanto ao primeiro argumento, restou devidamente comprovada a existência do defeito no equipamento, o qual poderia ter sido evitado.Também não assiste muita sorte à empresa de manutenção de elevadores, pois, pela teoria do risco do negócio jurídico, a atividade desenvolvida pela ré criou um risco de dano a terceiros, suportando, então, o dever de repará-lo, independentemente da existência de culpa, conforme o artigo 927 do Código Civil.

Sendo assim, diante da responsabilidade objetiva que se apresenta, veja-se ainda, o entendimento jurisprudencial pátrio acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PANE NO ELEVADOR DE HOTEL DURANTE ESTADIA DO MENOR E SUA FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EXCESSIVA DEMORA NO RESGATE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de dano moral e a eventual necessidade de redução do quantum a ser pago a título de indenização ao apelado, menor de 3 (três) anos de idade, em decorrência de pane do elevador do hotel onde se hospedava com seu pai e sua mãe grávida de 6 (seis) meses. 3. Em se tratando de relação de consumo, não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte do apelante (art. 14, § 3º, CDC), na mesma medida em que não logrou comprovar que o atendimento à família foi realizado com presteza e agilidade necessários, mormente devido ao tempo que o menor e sua família permaneceram retidos no elevador, cerca de 2h30min (duas horas e trinta minutos). 4. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sabendo que a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito da parte, a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) revela-se suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. 5. Recurso conhecido e desprovido.Data: 11/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006639-09.2022.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PANE EM ELEVADOR. AUTORES RETIDOS NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO. FATO INCONTROVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ZELO PELA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. (...) 3. Ademais, ainda que a manutenção dos elevadores tenha sido delegada a empresa terceirizada, trata-se de relação contratual privada, a qual não é oponível ao passageiro, consumidor dos serviços prestados pela Supervia. Dessa maneira, acaso constatado o descumprimento do contrato pela sociedade "CMA Elevadores", tal fato deverá ser discutido em eventual ação regressiva, não sendo apto a afastar a responsabilidade da concessionária pelo dano infligido aos apelados. 4. A Supervia é a responsável direta por zelar pela conservação e segurança de todos os equipamentos disponibilizados em suas estações, ainda que se utilize de serviços de terceiros, não lhe sendo lícito transferir o risco do negócio aos seus usuários. 5. Assim, por qualquer ângulo que se analise os fatos, não há como afastar a falha na prestação do serviço, o que implica a responsabilidade da Supervia, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-RJ - APL: 00227096720188190204,Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 08/07/2020,DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020).

O intento de danos morais, por sua vez, também merece respaldo.

Validamente, presentes todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil: ação ou omissão do agente (falha na prestação dos serviços dos réus); dano (autora permaneceu presa confinada no equipamento) e nexo de causalidade, os danos propugnados são medidas de rigor. Assim, notórios os danos morais infligidos à requerente, haja vista a frustração, insegurança, revolta e medo resultantes de permanecer presa no interior do elevador do condomínio por cerca de uma hora. Registre-se que é patente o constrangimento derivado da ocorrência dos fatos. Inobstante a alegação de que houve a retirada segura dos envolvidos pelo teto do elevador, merece destaque o fato da equipe de manutenção não ter obtido êxito em reparar a contento o equipamento, já que segundo relatório de inspeção, o elevador permaneceu desligado até o outro dia para realização dos reparos necessários. Essa retirada por via anormal apenas agrega ao risco já vivenciado pela vítima e, consequentemente, ao abalo que lhe foi causado. Anote-se que pouco crível é a versão da defesa, ao alegar que o elevador se encontrava em plenas condições de operação, diante da necessária manutenção corretiva poucos dias após ter ocorrido a manutenção preventiva.

O dano moral existe, portanto, derivando inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, automaticamente está demonstrado à guisa de uma presunção material.

Resta a fixação dos danos morais. O valor da indenização deve levar em consideração as circunstâncias da causa, o grau de culpa, bem como a condição socioeconômica dos ofendidos, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido.

As rés tetam amenizar a situação diante da não ocorrência de graves lesões físicas à autora, ao argumento que o sistema de freios foi acionado como medida de segurança, assim como o fato de ter sido retirada pelo teto como procedimento normal de regaste. Não se espera de usuário que se encontra detido dentro de um elevador conhecimento técnico para compreender que o funcionamento é extremamente seguro, o que se passa no íntimo de alguém preso no interior de um elevador é justamente o contrário. Tal situação gera o sentimento de estar na iminência de suceder algo grave, acometido da sensação de medo, insegurança, angústia, pânico, de risco de morte e isto não deve ser tratado como mero dissabor do cotidiano.

Feitas tais ponderações e consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram, a gravidade do dano e, especialmente, o escopo de obstar a reiteração de casos futuros (caráter pedagógico da condenação, com o intuito de evitar novas lesões), tenho como razoável, a título de indenização por danos morais, a importância equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
CONDENAR a
rés,
OPEN SHOPPING PARANAGUÁ e ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA,
a pagarem a autora

JAQUELINI DE SOUZA LOPES,
no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
,
cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença proferida, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)